Tribunal: STF
Processo: RE 1168956
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada consiste em inovação recursal, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.